Tribunal: TJSP
Processo: 0001010-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Tráfico ilícito de entorpecentes.
2. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no

Ementa:
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Tráfico ilícito de entorpecentes.
2. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3. A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois converteu a prisão em flagrante em preventiva pautada nas circunstâncias do caso concreto, em especial, a quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, pois revelaram a existência de prova da materialidade, indícios de autoria razoavelmente sérios e risco concreto à ordem pública. O paciente, ademais, praticou o delito após ter sido beneficiado com a liberdade provisória em processo no qual igualmente responde por tráfico.
4. Temas relacionados ao mérito da ação penal são incompatíveis com o rito especial e sumaríssimo do "habeas corpus".
5. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000098832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no
0001010-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em que é Impetrante a DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, e é Paciente ALLAN FRANK JESUS DA
COSTA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 0001010-84.2020.8.26.0000 - Bertioga - Voto no 1746
VOTO No 1746
Habeas Corpus no 0001010-84.2020.8.26.0000 (Processo Físico)
Comarca: Santos
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Allan Frank Jesus da Costa
Ementa:
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva. Tráfico ilícito de entorpecentes.
2. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do
estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre
a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de
um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3. A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois converteu a
prisão em flagrante em preventiva pautada nas circunstâncias do caso concreto, em especial, a
quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, pois revelaram a existência de prova
da materialidade, indícios de autoria razoavelmente sérios e risco concreto à ordem pública. O
paciente, ademais, praticou o delito após ter sido beneficiado com a liberdade provisória em
processo no qual igualmente responde por tráfico.
4. Temas relacionados ao mérito da ação penal são incompatíveis com o rito especial e
sumaríssimo do "habeas corpus".
5. Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Allan Frank Jesus da Costa, preso desde 25.12.2019 e denunciado por suposta infração ao
art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006.
Questiona-se decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do
paciente, sob o argumento de que ausente fundamentação adequada, pois amparada na
gravidade abstrata do delito, bem assim que não se fazem presentes os pressupostos da medida
extrema, previstos no artigo 312, "caput", do Código de Processo Penal, sobretudo por ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 0001010-84.2020.8.26.0000 - Bertioga - Voto no 1746
primário. Ressalta-se, ainda, a desproporcionalidade da custódia cautelar, pois, se ele for
condenado, fará jus a regime inicial diverso do fechado e à substituição da carcerária por
restritivas de direitos.
Requer-se, pois, a revogação da prisão preventiva ou a imposição de medidas
cautelares alternativas à prisão.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 30/31) e as informações requisitadas foram
juntadas aos autos (fls. 39).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls.
41/42).
II Fundamentação
A impetração merece ser denegada.
É sabido que a prisão preventiva constitui medida excepcional no ordenamento
jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de condenação judicial transitada em
julgado -, não ofende o princípio constitucional da presunção do estado de inocência. Todavia,
somente é admitida se amparada em decisão devidamente fundamentada (artigo 93, inciso IX,
da Constituição Federal) que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria, bem assim a ocorrência, ao menos, de uma das hipóteses previstas no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso dos autos, a decisão impugnada atende os requisitos dos artigos 5o, LXI, e
93, IX, da Constituição Federal, e 283, caput, 310 e 315, do Código de Processo Penal, pois a
prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva em virtude das circunstâncias do
caso concreto e suas condições pessoais, tanto que o ilustre Magistrado destacou que ele (...)
"foi preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo
preso na posse de grande quantidade de drogas e quantia em dinheiro, em plena via pública de
conhecido ponto de tráfico e durante a luz do dia, o que foi prontamente confirmado pelas
testemunhas, o que por si já demonstra a periculosidade e ousadia do agente e a inobservância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 0001010-84.2020.8.26.0000 - Bertioga - Voto no 1746
das regras elementares de convivência social, tudo, pois, a caracterizar fundamento idôneo
para a decretação da custódia cautelar (STF – 2a Turma, HC n° 98673/SP, Rel. Min. Ellen
Gracie, j. 06.10.09; STF – 1 a Turma,- HC n° 90710/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, v.u., j.
06.03.07). Ademais, o autuado foi recentemente preso pela prática do mesmo crime, sendo
solto e voltando a praticar a mesma conduta, a comprovar que a anterior prisão não foi
suficiente para frear seus impulsos antissociais e que faz do comércio ilícito de entorpecentes
verdadeiro meio de vida. Assim, ante tais circunstâncias, presentes os requisitos do art. 282 do
CPP, quais sejam, a necessidade da medida para a evitação da prática de novos delitos e sua
adequação à gravidade do crime, bem como por se revelarem inadequadas ao crime em
questão (tráfico ilícito de entorpecentes) eventuais medidas cautelares diversas da prisão
preventiva, nos termos do art.310, II, do CPP, e, dessa forma,CONVERTO a prisão em
flagrante em prisão preventiva do investigado ALAN FRANK JESUS DA COSTA" (fls. 23v/24).
Com efeito, embora não seja possível o exame aprofundado de fatos e provas nos
estreitos limites do "habeas corpus", é possível vislumbrar, no caso em estudo, a existência de
prova da materialidade e de indícios de autoria razoavelmente sérios em desfavor do paciente.
Ele foi preso por policiais militares em local conhecido pela grande incidência da prática do
comércio proscrito, em poder de 221 "eppendorfs" contendo 335,0 gramas de cocaína, 180
pedras de crack, pesando 60,0 gramas, e 81 "trouxinhas" contendo 130,0 gramas de maconha,
além de quantia de dinheiro (R$ 46,00).
E, conquanto a gravidade do delito (tráfico ilícito) não constitua, por si só,
fundamento para a manutenção da custódia cautelar, não há dúvida que, no caso presente, as
circunstâncias da prisão em flagrante e a quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes
apreendidos, além de quantia de dinheiro encontrada em poder do paciente sem prova cabal de
sua origem, tampouco de condições financeiras para a aquisição de tamanha quantidade de
drogas, denotam maior desvalor da conduta perpetrada (pela periculosidade e os riscos à saúde
e à segurança pública) e sinalizam seu envolvimento com organização composta por traficantes
de grande porte.
“(...) 3. O Supremo Tribunal Federal assentou que a gravidade concreta do crime,
o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela
expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 0001010-84.2020.8.26.0000 - Bertioga - Voto no 1746
preventiva para a garantia da ordem pública (HC n. 130708, Relatora Ministra CARMEN
LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, Publicado em 6/4/2016). 4. Presentes os
requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis
não são suficientes para afastá-la. 5. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores
da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal
a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça, inviabilizando, também, a substituição da
cautelar imposta pelas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal. 6. Recurso ordinário em Habeas corpus não provido.” (STJ -
RHC 113.391/MG – Quinta Turma - Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – J.
27.8.2019 - DJe 10.9.2019).
Demais disso, há informação de que o paciente, recentemente, havia sido preso em
flagrante pela prática de tráfico ilícito e tornou a delinquir após ter sido beneficiado com a
liberdade provisória (Processo no 0000103-87.2019.8.26.0536, fls. 21), evidenciando não
apenas sua periculosidade, como também a patente possibilidade de reiteração criminosa, a
recomendar, pois, a manutenção da medida extrema, ao menos por ora, a fim de se resguardar a
ordem pública.
"(...) embora inidôneos para fundamentar, em juízo definitivo, o aumento da pena-
base a título de maus antecedentes (Súmula n.o 444 do STJ), registros criminais anteriores,
anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não
transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo
concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e
adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. (STJ - RHC no
100793/RR 6a T. - Rela. Min.a Laurita Vaz - J. 4.10.2018 - DJe 23.10.2018).
Destarte, havendo fundamentos concretos e jurisprudencialmente admitidos para
justificar o encarceramento preventivo, incabível sua substituição por medidas cautelares
alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), as quais se revelam insuficientes
para preservar a segurança e paz social.
E não é demais lembrar que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como a
primariedade, não obstam a decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 0001010-84.2020.8.26.0000 - Bertioga - Voto no 1746
preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como na
hipótese vertente.
Finalmente, é pertinente lembrar que o habeas corpus, por se tratar de ação com
rito célere, que demanda prova pré-constituída e dotada de certeza, não constitui a via adequada
para o enfrentamento de temas relacionados ao mérito da ação penal, como o prognóstico
sugerido quanto ao regime e benefícios que poderão ser concedidos ao paciente se ele for
condenado, pois demandam exame minucioso de fatos e provas e, por essa razão, deverão ser
apreciados no momento oportuno, após regular instrução criminal e manifestação das partes.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.